Tribunal: TJMT
Processo: 1026995-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026995-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (AGRAVANTE), RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 18.801.488/0001-11 (AGRAVADO), ROGERIO MAMARE GONCALVES - CPF: 880.585.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, POR VÍCIO OCULTO
-
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS
– CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, se acaso deferida a tutela, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da negociação e da responsabilidade pelos vícios, vez que se trata de contrato verbal, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

Embora seja provável a ocorrência de vícios ocultos no equipamento, como narrada pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, POR VÍCIO OCULTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1028980-50.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de RA GARRAFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, que indeferiu pedido de suspensão das cobranças das parcelas com vencimento para os dias 06/12/2020 e 05/01/2021.

Em suas razões, a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que ingressou em juízo, com objetivo de ver declarada a rescisão contratual, para que a requerida aceite a devolução do equipamento defeituoso e consequentemente, restitua o valor pago a requerente, cujo montante é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária, bem como, se consolide a tutela de urgência com o cancelamento dos boletos das outras duas parcelas cujo vencimento da primeira parcela seria para 06/12/2020 e a segunda para 05/01/2021 (boletos nos 23594/1 e 23594/2).

Alega que, os fundamentos que embasam a ação, é que a Agravante tomou conhecimento após a entrega do equipamento comprado, COMPRESSOR ATLAS COPCO GA55VSDFF ANO DE FABRICAÇÃO 2007 No DE SÉRIE BR P055517, uma vez que o mesmo possuía defeitos ocultos que somente foram constatados no momento da instalação do mesmo, o que motivou o pedido de rescisão do contrato e, consequentemente, de tutela de urgência com o objetivo de obstar as cobranças.

Destaca, ainda, que a tutela de urgência visa somente suspender as cobranças, (execução do contrato) enquanto perdurar a controvérsia estabelecida acerca da existência dos vícios ocultos, destacando que não se mostra plausível a agravante, para não ter o seu CNPJ negativado junto aos Órgãos de Proteção ao crédito, pagar por um equipamento do qual está se discutindo a validade da compra e venda em relação às condições de uso para os fins a que foi destinado.

Pelo exposto, requer, seja deferida liminarmente a antecipação de tutela da pretensão recursal, determinando a suspensão das cobranças das duas parcelas com vencimento em 06/12/2020 e 05/01/2021, bem como que se abstenha de negativar o CNPJ da agravante nos órgãos de proteção ao crédito até decisão de mérito.

No mérito, pede seja conhecido o recurso e, ao final, provido para reformar a r. decisão do juízo a quo, convalidando a tutela antecipada recursal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 71448969).

Contraminuta da parte Agravada (ID 75168969).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, POR VÍCIO OCULTO, COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP em desfavor de RA GARRAFAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, aduzindo que, no dia 05/11/2020, firmou contrato verbal de compra e venda com a Requerida, de 01 (um) COMPRESSOR ATLAS COPCO GA55VSDFF ANO DE FABRICAÇÃO 2007 No DE SÉRIE BR P055517, que seria utilizado na sede da autora.

O bem foi negociado pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo pagamento ocorreria da seguinte forma: (01) uma entrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e mais 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada cujos vencimentos são para 06/12/2020 e 05/01/2021 através dos boletos nos 23594/1 e 23594/2 respectivamente.

Aduz que o compressor foi entregue e o valor da entrada foi pago. No dia 12/11/2020 foi solicitada uma visita técnica da empresa NEW PORTO COMERCIO E SERVICOS DE COMPRESSORES EIRELI-ME, a fim de efetuar instalação, e treinamento de operação da máquina. Contudo, o referido equipamento não pôde nem ser utilizado, eis que apresentou no momento da instalação vários defeitos, tratando de vícios ocultos, os quais a autora somente tomou conhecimento das reais condições de uso do referido equipamento adquirido, quando fora proceder com a instalação uma semana depois, e iniciar o funcionamento, o que de fato restou impossibilitado ante as reais condições impróprias para uso.

Com base em relatório técnico, cuja conclusão foi que o referido equipamento não se encontra em perfeitas condições de uso, estando impróprio para a sua destinação natural ao fim proposto, a requerente, entrou em contato com a requerida explicando a situação a fim de resolver o problema e não obteve êxito.

No dia 23 de novembro de 2020, enviou Notificação formal relatando a existência do vício oculto que fora recebido pela requerida na data de 30/11/2020, porém mais uma vez infrutífera a tentativa de solucionar de forma administrativa, motivo pelo qual, ajuizou a demanda objetivando a rescisão do contrato, com a devolução do equipamento ao vendedor/requerido e, consequentemente, a restituição do valor pago a título de danos materiais e cancelamento dos boletos a vencer referente às parcelas mensais cujos vencimentos são para 06/12/2020 e 05/01/2021 (boletos nos 23594/1 e 23594/2 respectivamente).

Em sede de tutela de urgência requereu seja determinado que a Requerida suspenda as cobranças das duas parcelas, com vencimentos para 06/12/2020 e 05/01/2021, através dos boletos nos 23594/1 e 23594/2, bem como, que se abstenha de negativar o CNPJ da requerente nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde da presente demanda.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da negociação e da responsabilidade pelos vícios, vez que se trata de contrato verbal, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, embora seja provável a ocorrência de vícios ocultos no equipamento, como narrada pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021